Tribunal: CARF
Processo: 10882.911224/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.911224/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.763 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
KROHNE CONAUT INSTRUMENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser reconhecido o direito creditório, quando não comprovada sua
liquidez e certeza, por meio de documentação contábil e fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não-Cumulativa -
Mercado Interno, relativos ao 1o Trimestre de 2008, no valor de R$ 29.649,50.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico, em 03/01/2012, cuja decisão foi pelo indeferimento, devido a
inexistência do direito creditório pleiteado, conforme descrito no quadro abaixo, razão
pela qual não homologada a compensação declarada no(s) PER/DCOMP
02470.41951.150708.1.3.11-6314. Indeferido o pedido de restituição/resarcimento
apresentado no PER/DCOMP 29280.11692.150708.1.1.11-1700.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.911224/2011-85
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.911224/2011-85

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que houve equívoco na análise do pedido de
ressarcimento, conforme documentação anexa. Cita, ainda , DACON retificadora.
Diante de todo o exposto, requer-se a procedência da presente manifestação de
inconformidade, a fim de que o despacho decisório seja reformado.”
Em 28/06/18, por meio do Acórdão n° 03-80.415 (sem ementa), a DRJ em
Brasília (DF) julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em razão de não ter sido
apresentada prova da liquidez e certeza do crédito.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que traz as seguintes
novas alegações e documentos: i) ocorrência da prescrição intercorrente e, caso prospere a
cobrança do crédito tributário, que sejam excluídos os juros, em razão da morosidade da
administração pública na condução do litígio; ii) conversão em diligência, para apresentação de
provas; e iii) retrato do produto comercializado e indicação de seus componentes, Guia de
Informação e Apuração do ICMS – GIA, Livro Registro de Apuração do IPI e notas fiscais de
exportação de janeiro a março de 2008,
Cumpre mencionar que, juntamente com a manifestação de inconformidade,
carreou os seguintes documentos: i) cópia do PER/DCOMP; ii) planilha, com o cotejo entre os
valores devidos e os créditos de COFINS; e iii) cópias dos DACON retificadores dos meses de
janeiro a março de 2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A recorrente alega que o contencioso administrativo já teria superado o prazo para
conclusão previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/07, pelo que os débitos cobrados devem ser
cancelados, em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente.
Não obstante, se o argumento não for aceito, que seja excluídos os juros, pois
decorrem da morosidade da administração pública.
Em seguida, consigna que fabrica equipamentos de teste, medida e controle. E que
realizou exportações no período de janeiro a março de 2008, o que comprova por meio de cópias
de GIA/SP e livros e notas fiscais e informação analítica dos insumos que aplica na produção.
Com efeito, em primeira instância juntou aos autos: i) cópia do PER/DCOMP; ii)
planilha, com o cotejo entre os valores devidos e os créditos de COFINS; e iii) cópias dos
DACON retificadores dos meses de janeiro a março de 2008.
Então, à luz do Princípio da Verdade Material, caso esta turma não se satisfaça
com os elementos já apresentados, que converta o julgamento em diligência, para a comprovação
da liquidez e certeza do direito creditório.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.911224/2011-85

Passo à apreciação dos argumentos de defesa.
Não se encontra no escopo deste colegiado apreciar matéria relacionada à
cobrança dos débitos que restaram em aberto, em razão da não homologação do PER/DCOMP.
Assim, não conheço das alegações sobre prescrição intercorrente e exclusão de juros.
Sobre os créditos, verifica-se que não foram carreadas as apurações completas da
COFINS (ex: receitas tributáveis, deduções, desconto de créditos, retenções e apuração do valor
a pagar ou a compensar), devidamente conciliadas com livros contábeis e fiscais e notas fiscais.
E não cabe converter o julgamento em diligência, pois esta se presta a prover aos
julgadores de esclarecimentos adicionais sobre o que já se encontra nos autos e não para produzir
novas provas em benefício de qualquer uma das partes.
Isto posto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, à parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital